Tribunal: TJES
Processo: 5006596-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. A PARTE REQUERIDA, ORA EXECUTADA, FOI CONDENADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUJO DESCUMPRIMENTO GEROU MULTA DIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES, HAJA VISTA QUE A MULTA FOI FIXADA EM VALOR MODESTO.
RECURSO DO EMBARGADO EM QUE ALEGA-SE A
IRRAZOABILIDADE NO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, DEFENDENDO QUE NÃO FOI OBSERVADA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. AFIRMA QUE A MULTA NÃO PODE SE TORNAR FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXEQUENTE. O AUTOR ARGUIU QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR PRAZO EXCESSIVO, INCIDINDO NA MULTA EM QUESTÃO.
NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU OBSERVADA, EIS QUE JUNTAMENTE COM A CITAÇÃO POSTAL HOUVE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A MULTA FOI FIXADA COM PARCIMÔNIA, EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, E SÓ ATINGIU MONTA ELEVADA DIANTE DO PRAZO EM QUE PERDUROU O DESCUMPRIMENTO. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
AO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA EXECUÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)